Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0707843-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: VITOR QUINDERE AMORA DESPACHO A Defesa peticiona sob o id 19036961, noticiando que o Ministério Público requereu ao Juízo da Execução que fosse encaminhado ofício ao TJCE solicitando o compartilhamento do acórdão nos embargos de declaração da ação penal originária que determinou a prisão em segunda instância do agravado, com vista à aplicação antecipada dos efeitos secundários da pena, referente à perda do cargo público. Afirma que o pleito e a posterior decisão que acolheu o pedido contrariam os termos do acórdão n. 1265846 (id 18032506) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo Ministério Público e decidiu pela impossibilidade de prosseguimento da execução penal. Requer, ao final, que sejam adotadas as providências cabíveis, "no sentindo de garantir a autoridade do julgado e impedir a perpetuação do constrangimento imposto ao acusado". Não se observa sobressai, nesta oportunidade, o alegado constrangimento ilegal. O referido acórdão decidiu que não havia decreto de prisão preventiva em vigor, nem o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória que justificasse a execução provisória da pena imposta ao condenado. Não houve recurso. A questão sobre a impossibilidade de cumprimento imediato da reprimenda, antes do trânsito em julgado da ação penal, portanto, está sujeita aos efeitos da coisa julgada. Não obstante, o pedido formulado pelo Ministério Público e a correspondente decisão do Juízo da Execução que acolheu o pleito limitam-se a requerer informações ao juízo de origem acerca do julgamento dos embargos de declaração pelo TJCE. Assim, não se vislumbra, neste momento, violação aos termos do acórdão. Com efeito, o agravado permanece em liberdade e executando normalmente as suas atividades laborais. Não há relatos, nem indícios em contrário. Ademais, a requisição de informações pode ser feita diretamente pelo Ministério Público, até mesmo sem o concurso do Juízo de Brasília, de acordo com as prerrogativas previstas no art. 15, incisos I e IV, da Lei Complementar n. 40/81: Art. 15 - São atribuições dos membros do Ministério Público: I - promover diligências e requisitar documentos, certidões e informações de qualquer repartição pública ou órgão federal, estadual ou municipal, da Administração Direta ou Indireta, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo e de segurança nacional, podendo dirigir-se diretamente a qualquer autoridade; ........................................................ IV - requisitar informações, resguardando o direito de sigilo; Dessa forma, não se justifica a adoção de providências para obstar o requerimento de informações ao juízo de origem para esclarecimento da situação processual do acusado. Nada a prover. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator